Tribunal: STJ
Processo: 5234749-27.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016425 - RS(2025/0305960-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
ALEXANDRE DIB BATISTA MARQUEZ - DF030856
YURI COSTA BATISTA - DF069744
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - RS013449
AGRAVADO
: TANIA MARIA RODRIGUES NIZ
AGRAVADO
: TEREZINHA GESSI RAYMUNDO
AGRAVADO
: TEREZINHA MARIANA SANTANA DE ÁVILA
AGRAVADO
: TITO AURI DA COSTA SILVA
AGRAVADO
: VALDEMIRA DA ROSA PINHEIRO
AGRAVADO
: VALQUIRIA PIRES DE SOUZA
AGRAVADO
: VERA REGINA DUARTE RODRIGUES
AGRAVADO
: VILSON DA SILVA HASS
AGRAVADO
: WILSON LUZ PEIXOTO
AGRAVADO
: ZILMAR ESPITALIER DA SILVA
AGRAVADO
: VALDEMIR OSMAR ALVES DOS SANTOS
ADVOGADA
: BRUNA DA SILVA BANDARRA - RS075033
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 211/STJ
DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de indenização securitária.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56443156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/05/2026 20:04:29
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 5e0bf5de-5847-4de4-87c0-3f66a65e878b

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56443156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/05/2026 20:04:29
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 5e0bf5de-5847-4de4-87c0-3f66a65e878b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016425 - RS(2025/0305960-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
ALEXANDRE DIB BATISTA MARQUEZ - DF030856
YURI COSTA BATISTA - DF069744
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - RS013449
AGRAVADO
: TANIA MARIA RODRIGUES NIZ
AGRAVADO
: TEREZINHA GESSI RAYMUNDO
AGRAVADO
: TEREZINHA MARIANA SANTANA DE ÁVILA
AGRAVADO
: TITO AURI DA COSTA SILVA
AGRAVADO
: VALDEMIRA DA ROSA PINHEIRO
AGRAVADO
: VALQUIRIA PIRES DE SOUZA
AGRAVADO
: VERA REGINA DUARTE RODRIGUES
AGRAVADO
: VILSON DA SILVA HASS
AGRAVADO
: WILSON LUZ PEIXOTO
AGRAVADO
: ZILMAR ESPITALIER DA SILVA
AGRAVADO
: VALDEMIR OSMAR ALVES DOS SANTOS
ADVOGADA
: BRUNA DA SILVA BANDARRA - RS075033
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 211/STJ.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de indenização securitária.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA55283555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/03/2026 20:38:21
Código de Controle do Documento: 5a0c495e-7f33-416e-80e7-0ece2e34ba5f

Examina-se agravo interno interposto por CAIXA SEGURADORA S/A, contra
decisão que conheceu do agravo e não conheceu do recurso especial.
: indenização securitária, ajuizada por TANIA MARIA RODRIGUES
Ação
NIZ e OUTROS, em face de CAIXA SEGURADORA
na qual requer o recebimento
S/A,
da cobertura securitária acessória ao contrato de mútuo no âmbito do Sistema
Financeiro da Habitação, com pagamento dos valores necessários à regularização
dos imóveis, reembolso das despesas já suportadas e dos aluguéis no período das
reformas, além de multa decendial.
não acolheu a alegação de excesso de execução,
Decisão interlocutória:
entendendo devidos os juros com capitalização mensal, conforme sentença
transitada em julgado.
: deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto
Acórdão
por CAIXA SEGURADORA
nos termos da seguinte ementa:
S/A,

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO HABITACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
EXECUÇÃO AFASTADA. JUROS DE MORA. O CÁLCULO DA CONDENAÇÃO DEVE
OBEDECER AOS PARÂMETROS FIXADOS NA DECISÃO EXEQUENDA. HONORÁRIOS.
NÃO É CABÍVEL O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO PROCURADOR
DA PARTE IMPUGNADA. NA IMPUGNAÇÃO APENAS SÃO CABÍVEIS HONORÁRIOS EM
CASO DE ACOLHIMENTO, AINDA QUE PARCIAL, E EXCLUSIVAMENTE AO
PROCURADOR DO EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA NO PONTO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (e-STJ fl. 73)

: opostos por CAIXA SEGURADORA
foram
Embargos de declaração
S/A,
rejeitados.
: alega violação dos arts. 4o do Decreto
Recurso Especial
22.626/1933,
492, 494, 504 e 927 do CPC, 406 do CC, e 109, I da Constituição Federal, bem
como dissídio jurisprudencial. Afirma que é vedada a capitalização de juros
(anatocismo) e que a execução contém juros compostos em afronta à legislação
aplicável. Aduz que a condenação à capitalização não foi pedida, nem constou do
dispositivo, de modo que sua cobrança viola a congruência, a coisa julgada e
impede alteração do comando sentencial fora das hipóteses legais. Argumenta
que, inexistindo estipulação contratual válida, os juros moratórios devem observar
a taxa legal, sem capitalização. Assevera que há ofensa ao comando constitucional
sobre competência, tendo em vista a natureza da relação no âmbito do SFH.
Sustenta que há divergência jurisprudencial quanto à vedação de juros compostos
em cumprimento de sentença.
: conheceu do agravo e não conheceu do rec
Decisão unipessoal
urso
especial.
Documento eletrônico VDA55283555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/03/2026 20:38:21
Código de Controle do Documento: 5a0c495e-7f33-416e-80e7-0ece2e34ba5f

: o agravante alega que o acórdão do
enfrentou a
Agravo interno
TJ/RS
matéria relativa à capitalização mensal de juros em cumprimento de sentença, não
obstante a ausência de menção expressa aos dispositivos legais indicados como
violados, o que configuraria prequestionamento implícito e afastaria a
Sustenta, ainda, que a
não se aplica na hipótese,
Súmula 211/STJ.
Súmula 7/STJ
por se tratar de mera revaloração jurídica de fatos incontroversos descritos no
acórdão recorrido, e que juros e correção monetária constituem matéria de ordem
pública, passível de revisão em instância especial. Requer, por fim, o
conhecimento do recurso especial pela alínea 'c', com fundamento em alegada
divergência jurisprudencial notória.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

I. Da ausência de prequestionamento
1. A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu
cabimento. Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo
a incidência da Súmula 211 do STJ.
2. Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se
que a aplicação do óbice da Súmula 211 do STJ decorre da não deliberação pelo
acórdão recorrido acerca dos arts. 4o do Decreto
492, 494, 504 e 927 do
22.626/1933,
CPC e 406 do CC, apesar da oposição de embargos de declaração.
3. Na espécie, verifica-se que o
examinou exclusivamente se a
TJ/RS
sentença transitada em julgado autorizou a capitalização mensal de juros, valendo-
se da interpretação sistemática do título executivo judicial. Não obstante, o
acórdão não se pronunciou sobre a licitude da capitalização à luz do
o do
art. 4
Decreto
tampouco sobre eventual ofensa ao princípio da
22.626/1933,
congruência (arts. 492 e 504 do CPC) ou aos demais dispositivos indicados como
violados. Inexiste, portanto, o debate da questão jurídica subjacente aos artigos
apontados no recurso especial.
4. No que diz respeito à alegação de prequestionamento implícito,
embora a jurisprudência desta Corte admita o debate da matéria inserta nos
dispositivos legais sem menção expressa ao número dos artigos, essa modalidade
de prequestionamento pressupõe que a questão jurídica tenha sido efetivamente
enfrentada pelo acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA55283555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/03/2026 20:38:21
Código de Controle do Documento: 5a0c495e-7f33-416e-80e7-0ece2e34ba5f

5. Na hipótese, o
não analisou a vedação ao anatocismo nem a
TJ/RS
congruência entre pedido e sentença como questões jurídicas autônomas
limitando-se a interpretar o alcance do título executivo. Não se configura,
portanto, o prequestionamento implícito
6. A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do
que o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes
locais. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei
Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos
artigos legais pelos Tribunais de origem.
7. Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da

Súmula 211 do STJ.

II. Do reexame de fatos e provas
8. Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja
Súmula 7/STJ,
vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o
reexame de fatos e provas.
9. Como exposto na decisão agravada, o
ao julgar o recurso
TJ/RS
interposto pela parte agravante assim decidiu (e-STJ fls. 69-71):
No tocante a capitalização mensal de juros, coloco-me de inteiro acordo
com a decisão preferida no evento 84, SENT1: (...)
Compulsando detidamente o feito, verifica-se que não assiste razão ao
impugnante.
Sustenta o demandante que os exequentes postulam quantia na qual
os quais vedados pela Sumula 121
incluídos juros moratórios de forma capitalizada,
do STF e não constantes no dispositivo sentencial da fase de conhecimento.
Os impugnados, por sua vez, sustentaram que, em que pese não tenha
constado a condenação a juros capitalizados no dispositivo sentencial, restou
mencionado na fundamentação da sentença, devendo o comando sentencial ser
interpretado de forma lógica, de acordo com a fundamentação. (...)
Em que pese não tenha constado, de fato, na parte dispositiva da
sentença a capitalização de juros, a decisão expressamente enfrentou a questão,
. (...)
tendo sido reconhecidos os juros com capitalização mensal
Examinando o título executivo judicial, denota-se que o juízo de origem
ordenou a capitalização mensal de juros, consoante decisão já transitada em
julgado. Cumpre salientar que o cálculo da condenação deve obedecer as
incorrendo no caso em tela o alegado
disposições do título executivo judicial,
excesso de execução. (...)
Logo,
os
juros
aplicados
pelos
exequentes
estão
corretos, bastando simples leitura das contas efetuadas pela Contadoria. (grifos
acrescidos)

Documento eletrônico VDA55283555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/03/2026 20:38:21
Código de Controle do Documento: 5a0c495e-7f33-416e-80e7-0ece2e34ba5f

10. Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

III. Da divergência jurisprudencial
11. Ademais, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
12. Isso porque a
também se aplica aos recursos especiais
Súmula 7/STJ
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
EDcl no
Quarta Turma, DJe
; AgInt no AREsp
AREsp 1041244/RJ,
22/11/2019
Terceira Turma, DJe
e AgInt no
821.337/SP,
13/3/2017;
AREsp 964.391/SP,
Terceira Turma, DJe 21/11/2016.
13. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55283555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/03/2026 20:38:21
Código de Controle do Documento: 5a0c495e-7f33-416e-80e7-0ece2e34ba5f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.016.425 / RS
Número Registro: 2025/0305960-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50009435220168210052 52347492720248217000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
ALEXANDRE DIB BATISTA MARQUEZ - DF030856
YURI COSTA BATISTA - DF069744
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - RS013449
AGRAVADO
: TANIA MARIA RODRIGUES NIZ
AGRAVADO
: TEREZINHA GESSI RAYMUNDO
AGRAVADO
: TEREZINHA MARIANA SANTANA DE ÁVILA
AGRAVADO
: TITO AURI DA COSTA SILVA
AGRAVADO
: VALDEMIRA DA ROSA PINHEIRO
AGRAVADO
: VALQUIRIA PIRES DE SOUZA
AGRAVADO
: VERA REGINA DUARTE RODRIGUES
AGRAVADO
: VILSON DA SILVA HASS
AGRAVADO
: WILSON LUZ PEIXOTO
AGRAVADO
: ZILMAR ESPITALIER DA SILVA
Documento eletrônico VDA56424764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:41:20
Código de Controle do Documento: e5f3c707-81d3-49eb-adc4-d62ab656aee0

AGRAVADO
: VALDEMIR OSMAR ALVES DOS SANTOS
ADVOGADA
: BRUNA DA SILVA BANDARRA - RS075033
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
ALEXANDRE DIB BATISTA MARQUEZ - DF030856
YURI COSTA BATISTA - DF069744
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - RS013449
AGRAVADO
: TANIA MARIA RODRIGUES NIZ
AGRAVADO
: TEREZINHA GESSI RAYMUNDO
AGRAVADO
: TEREZINHA MARIANA SANTANA DE ÁVILA
AGRAVADO
: TITO AURI DA COSTA SILVA
AGRAVADO
: VALDEMIRA DA ROSA PINHEIRO
AGRAVADO
: VALQUIRIA PIRES DE SOUZA
AGRAVADO
: VERA REGINA DUARTE RODRIGUES
AGRAVADO
: VILSON DA SILVA HASS
AGRAVADO
: WILSON LUZ PEIXOTO
AGRAVADO
: ZILMAR ESPITALIER DA SILVA
AGRAVADO
: VALDEMIR OSMAR ALVES DOS SANTOS
ADVOGADA
: BRUNA DA SILVA BANDARRA - RS075033
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56424764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:41:20
Código de Controle do Documento: e5f3c707-81d3-49eb-adc4-d62ab656aee0